Tribunal: STF
Processo: RE 288346
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA DA NORMA DO ARTIGO 58 DO
ADCT-CF/88. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PREJUDICIALIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Benefício previdenciário concedido sob a égide da EC-
01/69. Aplicabilidade do critério de atualização previsto no artigo
58 do ADCT-CF/88 até a implantação do Plano de Custeio e Benefícios
(Lei nº 8.213/91).
2.      Equivalência do benefício ao salário mínimo. Eficácia da
norma contida no artigo 58 do ADCT-CF/88. Questão decidida pelo
Superior Tribunal de Justiça. Não-cabimento do agravo regimental,
porquanto a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
não causou prejuízo ao interesse jurídico do recorrente.
Agravo regimental a que se nega provimento.